Tribunal: STF
Processo: Rcl 65459
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do Processo nº 0020679-87.2022.5.04.0333, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Leopoldo narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Neusa de Fátima de Paula por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (grifos do autor).



    Sustenta que



    “a mera inadimplência não converte a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, mas só aquelas que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissa do Estado, o que no caso concreto haja vista que não há nenhuma evidência de Nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo beneficiário do ato e eventual conduta omissa ou comissiva deste Ente Público”.



    Requer, assim, que



    “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada/o nos autos do processo nº 0020679-87.2022.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, tenho que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, considerando caracterizada a culpa in vigilando. Vide trecho de interesse do ato reclamado:



    “[...] a contratação da primeira ré pelo segundo reclamado por meio de procedimento licitatório não isenta o ente público da responsabilização reconhecida, pois embora tal fato afaste a culpa na modalidade in eligendo, restou configurada a culpa in vigilando, haja vista que este não comprovou de forma robusta ter fiscalizado de forma efetiva e profícua a prestadora de serviços no tocante ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.



    E nem se fale que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 no julgamento da ADC 16, vai de encontro à conclusão acima exposta, porquanto naquela o STF apenas decidiu que não há transferência consequente e automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, devidos por contratante inadimplente, à Administração Pública que com ele firmou pacto, não tendo sido afastada a possibilidade de responsabilização do ente público. 



    Nesse sentido, cita-se que o c. TST inclusive alterou a redação do item IV e acrescentou os itens V e VI à Súmula nº 331 após a prolação da citada decisão pelo STF.



    Diante de todo o exposto, reconhece-se a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado quanto a todos os créditos deferidos à reclamante na presente decisão.“ (e-Doc. 5, p. 11) (grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente